Tribunal: TJMT
Processo: 1034031-93.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034031-93.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), ROSIANE MONTEIRO SANTOS - CPF: 022.337.121-10 (AGRAVADO), JACQUELINE LETICIA ANTUNES MACIEL - CPF: 030.763.821-95 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE/AGRAVANTE - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES - CONTESTAÇÃO DE MÉRITO CARACTERIZA PRETENSÃO RESISTIDA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – AFASTADA – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL DIANTE DA DIVERGÊNCIA DAS DATAS NOS DOCUMENTOS ACOSTADOS - DATA DO RECEBIMENTO/REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA (14/11.2012), NÃO SE CONFUNDE COM A DATA DO SINISTRO (08.11.2012) - INVERSÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE - DECAIU EM QUASE A TOTALIDADE DA PRETENSÃO FORMULADA - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO MÁXIMA - APLICAÇÃO DE MULTA - POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF,RE 839.355 e RE 824.712).

Ainda que ao presente caso se aplique o prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, inciso IX, do Código Civil/02, cabe ressaltar que o referido lapso prescricional somente começa a fluir com a ocorrência do fato gerador da indenização, ou seja, com o conhecimento inequívoco da invalidez da vítima.

“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral". Súmula 278 do C. STJ.

Ainda que a sentença tenha sido julgada parcialmente, a parte apelante decaiu em quase a totalidade da pretensão formulada, razão pela qual se faz necessária a manutenção do ônus sucumbencial.

Considerando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o recorrente deve ser condenado ao pagamento da multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do §4o do art. 1.021 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face da decisão monocrática deste Relator que desproveu seu recurso de Apelação interposto contra decisão, proferida na AÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT no.
1034031-93.2018.8.11.0041
,
que negou provimento da apelante, ora agravante

(ID. 13157956).

A agravante sustenta, inicialmente, (i) a impossibilidade de julgamento monocráti
co do recurso de Apelação ante a ausência dos requisitos para tanto (art. 932 do CPC) e, no mérito, sustenta; (ii) no mérito, alega a ausência de pretensão resistida diante da NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO; (iii) prejudicial de mérito – diante da prescrição trienal

- (iv) alega ausência de NEXO CAUSAL diante da divergência das datas nos documentos acostados; (v); a inversão do ônus de sucumbência, custas e despesas processuais, ou que seja determinada a incidência dos honorários sucumbenciais sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2a do CPC.

A apelada, embora intimada para contrarrazões recursais, id. no 17005968, manteve-se inerte (id. 20524972) .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020